Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-39.2020.8.11.0078
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000493-39.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), APARECIDO BRITO SILVA - CPF: 012.272.321-01 (APELADO), ADRIANA DO NASCIMENTO CARNEIRO - CPF: 028.216.223-25 (APELADO), GEOVANY GOMES FERREIRA - CPF: 059.043.491-81 (APELADO), FRANCINETE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 068.672.343-05 (APELADO), JOCELI MACHADO - CPF: 867.708.101-15 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES FERREIRA - CPF: 071.440.501-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDERSON ALIPIO SATIG - CPF: 028.052.411-00 (APELANTE), ALAN KELVIN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 060.555.771-35 (APELANTE), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), NATANAEL DA SILVA PAULO - CPF: 007.108.562-96 (ASSISTENTE), MARCEL DE SOUZA - CPF: 998.203.902-49 (ASSISTENTE), RENATO HONORATO CARNEIRO - CPF: 007.621.231-92 (ASSISTENTE), MAGNO SILVA PEREIRA - CPF: 030.766.901-75 (ASSISTENTE), JULIO CESAR ETIENE PEREIRA - CPF: 050.080.631-46 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ALAN KELVIN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 060.555.771-35 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO BRITO SILVA - CPF: 012.272.321-01 (VÍTIMA), ADRIANA DO NASCIMENTO CARNEIRO - CPF: 028.216.223-25 (VÍTIMA), GEOVANY GOMES FERREIRA - CPF: 059.043.491-81 (VÍTIMA), FRANCINETE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 068.672.343-05 (VÍTIMA), JOCELI MACHADO - CPF: 867.708.101-15 (VÍTIMA), ALAN PEREIRA SILVA - CPF: 058.882.993-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS SENDO UM TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E O OUTRO MAJORADO SOMENTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1.

PRETENDIDA A REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES DOS APELANTES IMPINGIDAS PARA O DELITO TRIPLAMENTE MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS IDÔNEOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS – 1.1. TRÊS MAJORANTES DISTINTAS CARACTERIZADAS NO CRIME DE ROUBO – POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL POR DUAS DELAS, EM CARÁTER RESIDUAL – 1.2. CONSEQUÊNCIAS DO ILÍCITO – CORRETA VALORAÇÃO PEJORATIVA – PREJUÍZO DE VALOR EXPRESSIVO – 1.3. ANTECEDENTES NEGATIVADOS PARA UM DOS APELANTES DE MODO ESCORREITO – TRÊS CONDENAÇÕES DIVERSAS TRANSITADAS EM JULGADO – APENAS UMA DELAS ADEQUADA PARA FINS DE REICIDÊNCIA E AS OUTRAS DUAS EMPREGADAS PARA MACULAR OS ANTECEDENTES – 1.4. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DAS SANÇÕES INICIAIS – TESE INACOLHIDA –
APLICAÇÃO DE AUMENTO IGUAL A 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DESFAVORAVELENTE –
2. RECURSO DESPROVIDO.

1.
As sanções basilares fixadas acima do mínimo legal com alicerce em fundamentação idônea e de modo proporcional devem ser mantidas, a fim de que, com base no princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, sejam aplicadas aos apelantes, penas justas e suficientes para a reprovação e prevenção do crime por eles praticado.

1.1. De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é possível, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo, que apenas uma delas justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
e a exasperação não seja superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes. Incidência, também, do Enunciado n. 32 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

1.2. Caracterizado o prejuízo de grande monta com a perda total de um veículo, é cabível valorar negativamente as consequências do delito de roubo, tendo em vista que se trata de dano que ultrapassa a perda patrimonial ordinária esperada para crimes desse jaez.

1.3. Devem ser maculados os antecedentes do agente que ostenta três condenações diversas transitadas em julgado, sendo uma delas adequada para caracterizar a reincidência na segunda fase dosimétrica e as outras duas apropriadas para negativar os antecedentes na primeira etapa do cálculo da pena.

1.4. O entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade para recrudescer a pena-base corresponde à incidência de 1/6 (um sexto) sobre a sanção mínima, para cada circunstância judicial negativada, podendo o acréscimo ser efetivado em fração mais gravosa desde que apresentada fundamentação alicerçada em elementos concretos que justifiquem a adoção dessa providência. Desse modo, uma vez constatado que o aumento de pena na primeira fase dosimétrica foi efetivado em sintonia com esse entendimento, é de rigor a manutenção das sanções iniciais dos apelantes.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Ederson Alipio Satig
e
Rafael Rodrigues Ferreira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Ação Penal n.
1000493-39.2020.8.11.0078
, condenou
Rafael
à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo triplamente circunstanciado pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas ocorrido na citada comarca (art. 157, §2º, incisos II e V c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal); e condenou
Ederson

Alipio
à sanção de 14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime fechado, pelo cometimento de 2 (dois) crimes de roubo em continuidade delitiva específica, sendo um triplamente circunstanciado ocorrido na Comarca de Sapezal e o outro majorado apenas pelo emprego de arma ocorrido na cidade de Campos de Júlio (arts. 157, §2º, incisos II e V c/c §2º-A, inciso I e 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal). No mesmo
decisum
, o magistrado da primeira instância

absolveu o corréu Alan Kelvin Alves de Oliveira Agrela, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em relação ao cometimento do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003).

Os apelantes, com base nas razões encontradiças nos IDs 65826487 e 65826503, postulam a redução das penas basilares que lhes foram impingidas pelo cometimento do delito perpetrado na Comarca de Sapezal (1º fato descrito na denúncia), ao argumento de que não há motivação idônea para justificar o aumento exacerbado efetivado para ambos.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 65826508, requer o desprovimento do vertente apelo, a fim de que seja mantida inalterada a sentença condenatória. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID 68199959, opinou pelo parcial provimento deste recurso para que seja afastada a valoração desfavorável da circunstância judicial atinente às consequências do crime e, por consequência, reduzida as penas iniciais estabelecidas aos apelantes.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 65825456, narra os fatos que interessam para o julgamento desta apelação desta forma:

[...]
FATO 1
: Na madrugada de 10/03/2020, por volta das 01h30min, os denunciados
RAFAEL RODRIGUES FERREIRA e EDERSON ALIPIO SATIG
, conscientes e voluntariamente, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, deslocaram-se até o estabelecimento comercial denominado “POP Lanches”, situado nesta cidade e Comarca e,
mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo e de uma arma branca (faca)
, subtraíram R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) que estavam no caixa do estabelecimento comercial, além de bens pertencentes a clientes que se encontravam na referida Lanchonete, incluindo uma camionete Chevrolet S10 LT, placas ISX6886, que estava na posse de GEOVANY GOES FERREIRA, tendo os criminosos levado o senhor GEOVANY, EDIEL ALVES DOS SANTOS e FRANCINETE PEREIRA DE SOUSA no interior desse veículo como reféns com destino ao Município de Comodoro/MT, restringindo a liberdade destes, conforme Boletim de Ocorrência e demais elementos coligados aos autos.

FATO 2
: No mesmo dia 10/03/2020, por volta das 05:40h, na zona rural do Município de Campos de Júlio/MT, o denunciado
EDERSON ALIPIO SATIG
, consciente e voluntariamente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si a motocicleta Honda/CG 160FAN, cor vermelha, Placa QCT7693, pertencente à vítima
Aparecido Brito Silva
, conforme Boletim de Ocorrência e demais elementos coligados aos autos. [...]
Destaques no original

No caso em apreciação, constata-se que as materialidades e respectivas autorias dos crimes apurados nesta ação penal não foram objeto de insurgência, limitando-se, as defesas dos apelantes Rafael e Ederson, a questionarem somente as penas basilares fixadas para o crime de roubo praticado na Comarca de Sapezal.

Assim, para que possa ser examinado com clareza o assunto em debate, insta a transcrição da dosimetria das penas dos apelantes realizada pelo sentenciante do seguinte modo:

[...] Fulcrado no princípio da individualização das penas e atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da reprimenda:

A)
RAFAEL RODRIGUES FERREIRA:

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se reprovável, eis que o acusado manteve as vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade. Sobre os antecedentes, tem-se que o réu é tecnicamente primário, visto que não há outras ações penais contra o denunciado, conforme consulta realizada no sistema Apolo e ao site do TJMT. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime punidos pelo próprio tipo penal. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que cometeu o crime mediante concurso de pessoas. As consequências do crime não são favoráveis, devido que a caminhonete roubada não foi recuperada e sofreu perda total, o que revela o expressivo prejuízo. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa maneira, considerando a presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), fixa-se a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, observa-se que as declarações do acusado foram utilizadas para formação do convencimento do julgador, razão pela qual merece ser reconhecida a atenuante da confissão (Súmula 545, do STJ). Ao mesmo tempo, presente a atenuante da menoridade, prevista no inciso I, do artigo 65, do Código Penal, conforme se depreende de seu interrogatório (fl. 50), o réu nasceu em 13/08/1999, portanto, com vinte anos, na época dos fatos. Dessa feita, procede-se à minoração em 01 ano e 04 meses e pagamento de 10 dias-multa, tornando a reprimenda provisoriamente em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, esclareço que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece que “no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.” No caso em apreço, há três causas de aumento previstas no §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, ambos do art. 157, de modo que será, nesta fase, realizado o aumento da pena em 2/3 com fundamento no inciso I do § 2º-A do art. 157 e utilizará as circunstâncias do inciso II e V do §2º (concurso de pessoas e as vítimas em poder dos acusados) como circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP).

Destarte, majora-se a reprimenda em 2/3 (dois terços),
tornando-a definitivamente em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime prisional inicial deve ser o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Não é possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, diante do não cumprimento dos requisitos contidos nos artigos 44, incisos I e II, e 77, ambos do Código Penal.

Considerando a pena aplicada e o regime empregado, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, na medida em que inexistem os requisitos preventivos do artigo 312 do CPP, devendo, assim, ser expedido o respectivo alvará de soltura em favor do sentenciado Rafael Rodrigues Ferreira, se por outro motivo não deva permanecer preso.

B)
EDERSON ALIPIO SATIG – B.1 - ROUBO EM SAPEZAL:

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se reprovável, eis que o acusado manteve as vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade. Sobre os antecedentes, apesar de existir várias ações penais no nome do acusado, existem duas condenações de Cód. 40051 (trânsito em julgado em 06/10/2011) e Cód. 105519 (trânsito em julgado em 21/07/2020) que serão valoradas como maus antecedentes. Além disso, tem-se que o réu é reincidente apenas pela condenação do processo de Cód. 96463 (trânsito em julgado em 30/09/2019), conforme consulta realizada no sistema Apolo e ao site do TJMT, sendo esta valorada na segunda fase da dosimetria. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime punidos pelo próprio tipo penal. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que cometeu o crime mediante concurso de pessoas. As consequências do crime não são favoráveis, devido que a caminhonete roubada não foi recuperada e sofreu perda total, o que revela expressivo prejuízo. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa maneira, considerando a presença de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime), fixa-se a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, observa-se que as declarações do acusado foram utilizadas para formação do convencimento do julgador, razão pela qual merece ser reconhecida a atenuante da confissão (Súmula 545, do STJ). Ao mesmo tempo, presente a agravante da reincidência, devido à condenação do processo de Cód. 96463 (trânsito em julgado em 30/09/2019), motivo pelo qual realizo a compensação entre as duas e mantenho a pena provisoriamente no mesmo patamar, qual seja, a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira fase, esclareço que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece que “no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.” No caso em apreço, há três causas de aumento previstas no §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, ambos do art. 157, de modo que será, nesta fase, realizado o aumento da pena em 2/3 com fundamento no inciso I do § 2º-A do art. 157 e utilizará as circunstâncias do inciso II e V do §2º (concurso de pessoas e as vítimas em poder dos acusados) como circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP).

Destarte, majora-se a reprimenda em 2/3 (dois terços), tornando-a em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

B.2-
ROUBO EM CAMPOS DE JÚLIO:

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, apesar de existir várias ações penais no nome do acusado, existem duas condenações de Cód. 40051 (trânsito em julgado em 06/10/2011) e Cód. 105519 (trânsito em julgado em 21/07/2020) que serão valoradas como maus antecedentes. Além disso, tem-se que o réu é reincidente apenas pela condenação do processo de Cód. 96463 (trânsito em julgado em 30/09/2019), conforme consulta realizada no sistema Apolo e ao site do TJMT, sendo esta valorada na segunda fase da dosimetria. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime e as circunstâncias punidas pelo próprio tipo penal. As consequências do crime são favoráveis, uma vez que a vítima conseguiu recuperar sua motocicleta. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa forma, considerando a presença apenas de uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, próximo do mínimo legal.

Na segunda fase, observa-se que as declarações do acusado foram utilizadas para formação do convencimento do julgador, razão pela qual merece ser reconhecida a atenuante da confissão (Súmula 545, do STJ). Ao mesmo tempo, presente a agravante da reincidência, devido à condenação do processo de Cód. 96463 (trânsito em julgado em 30/09/2019), motivo pelo qual realizo a compensação entre as duas e mantenho a pena provisoriamente no mesmo patamar, qual seja, a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, próximo do mínimo legal.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal. Destarte, majora-se a reprimenda em 2/3 (dois terços), tornando-a em 07 anos, 09 meses e 10 dias e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA: A exasperação da pena do crime de maior reprimenda, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas (elemento objetivo) e pela análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime (elemento subjetivo), dentro do espectro de 1/6 (um sexto) e o triplo (STJ, HC 293.130/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 12/12/2016).

In casu, foram cometidos dois crimes de roubos e presentes três circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), motivo pelo qual exaspero a pena do crime mais grave (11 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 50 dias-multa) em 1/3 (um terço),
tornando a reprimenda definitivamente em 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial no fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Não é possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, diante do não cumprimento dos requisitos contidos nos artigos 44, inciso I, e 77, ambos do Código Penal.

Entendo que a prisão cautelar deve ser mantida para a garantia da ordem pública, diante da reincidência. Ademais, o acusado permaneceu preso durante todo o trâmite processual e deve-se considerar a quantidade de pena aplicada e regime inicial empregado (fechado), razão pela qual, nos termos do art. 312 c/c art. 387, §1º, ambos do Código de Processo Penal, mantenho a segregação preventiva do réu Ederson Alípio Satig, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
[...]
Destaques no original
.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foram negativadas acertadamente para ambos os apelantes as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, circunstâncias do ilícito e consequências, estando igualmente escorreita a valoração pejorativa dos antecedentes do apelante Ederson Alipio.

Com efeito, foram reconhecidas na sentença condenatória três majorantes para o crime de roubo em análise, sendo que uma delas: o emprego de arma de fogo, utilizado para justificar o aumento na terceira fase dosimétrica, e as demais: o concurso de agentes e a restrição de liberdade das vítimas, empregados para exasperar a pena-base, respectivamente, a título de circunstâncias do ilícito e culpabilidade, sistemática plenamente aceita no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com se vê dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. CIRCUNSTÃNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E NA TERCEIRA FASE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem
(HC 391.742/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017).

2. No caso dos autos, o magistrado sentenciante utilizou a majorante do emprego de arma de fogo para exasperação da pena-base e a considerou, na terceira fase da dosimetria, para elevar a pena acima do mínimo legal, configurando bis in idem, devidamente afastado pela Corte de origem.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1745746/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2.
Nos termos da orientação desta Casa, é "plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 2/3/2016
).

3. Embora a sanção final aplicada ao réu não ultrapasse 8 anos de reclusão, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, é possível a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da sanção, tendo em vista o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).
Destacamos
.

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento em relação à matéria, ao editar o Enunciado n. 32 assim grafado:
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Com relação às consequências do crime, é cediço que em se tratando de prática de crime patrimonial o prejuízo, em regra, é inerente ao próprio ilícito, entretanto, no caso destes autos, depreende-se que foi subtraída uma caminhonete e este bem que, por óbvio, é de alto valor, foi totalmente danificado pelos agentes, que o bateram na tentativa de fugir da Polícia e, com isso, ocasionou a sua perda total; impondo-se destacar, outrossim, que não houve cobertura securitária para essa perda patrimonial, de acordo com o que se extrai do depoimento da vítima Geovany Gomes Ferreira, devidamente sistematizado e lançado na sentença hostilizada.

Nesse contexto, havendo prejuízo de grande monta, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível valorar negativamente as consequências do delito, tendo em vista que se trata de dano que ultrapassa a perda patrimonial ordinária esperada para um crime de roubo, com se infere do acórdão abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 2º, C, E § 3º, DO CP. DOSIMETRIA. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXPRESSIVO VALOR DAS RES FURTIVA RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 3º, DO CP.

1. Reputa-se como válida a negativação das consequências do delito, notadamente pelo expressivo valor subtraído, R$ 12.000,00 (doze mil reais) em dinheiro e R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais) em cheques, aliado ao fato de grande parte do referido valor não ter sido restituído à vítima.

2. A
s consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime. Em concreto, as instâncias ordinárias concluíram que o crime causou à vítima grandes avarias materiais, haja vista o elevado valor do bem subtraído, consistente em um veículo Hyundai/HB20, o que ultrapassa largamente a perda patrimonial ordinariamente esperada para um crime de roubo (HC n. 444.181/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/6/2018
).

3. Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito com base no valor do prejuízo sofrido pela vítima (AgRg no REsp n. 1.728.124/RO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/6/2018).

[...]

(STJ, AgRg no REsp 1699788/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018).
Negritamos.

No que diz respeito aos antecedentes de Ederson Alipio também ficou devidamente motivada a majoração da sanção basilar, na medida em que o sentenciante constatou a existência de três condenações transitadas em julgado em desfavor desse apelante, sendo que duas delas foram utilizadas como maus antecedentes e uma terceira para o recrudescimento da pena na segunda fase dosimétrica a título de reincidência.

Por outra vertente, constata-se que a fixação das penas iniciais para o delito de roubo triplamente circunstanciado em 2 (dois) anos acima do mínimo legal para Rafael e em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses para Ederson Alipio afiguram-se proporcionais, eis que, como asseverado linhas volvidas, foram negativadas para Rafael três circunstâncias judiciais e para Ederson Alipio quatro delas, denotando-se, assim, que para cada vetorial desfavorável foi acrescida a sanção em 8 (oito) meses,
quantum
que corresponde a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima de 4 (quatro) anos para o ilícito de roubo.

Aliás, sobre a temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA ALTERAR A FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

[...]

5.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
.

[...]

(STJ, AgRg no AREsp 1791991/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).
Destacamos

Por conseguinte, é forçoso reconhecer que o édito condenatório não comporta reparos no que concerne ao recrudescimento das sanções basilares dos apelantes, razão pela qual a pena inicial deve ser mantida no
quantum
fixado na sentença condenatória quanto ao crime de roubo triplamente circunstanciado, não sendo demais consignar, em relação à temática, que a existência de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável autoriza a exasperação da sanção inicial acima do mínimo legal, ainda que as demais variáveis sejam valoradas favoravelmente.

Posto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos de apelação aviados por Ederson Alipio Satig e Rafael Rodrigues Ferreira, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021